Tribunal: STF
Processo: Rcl 92329
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo  51550270720258217000), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01): 

“Em 27/04/2025, PAULO IRAJÁ PIRES DA SILVA ajuizou o Processo nº 50013509820258210066 contra o Estado do Rio Grande do Sul, perante a Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Paula/RS, postulando o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 160 mg, eis que portador de doença pulmonar intersticial fibrosante. 
O juízo de primeiro grau requisitou a elaboração de nota técnica ao Natjus, a qual posicionou-se desfavoravelmente ao pleito (Evento.5 1 ). 
O autor, ora interessado, interpôs o Agravo de Instrumento nº 51550270720258217000, que foi sorteado à 2ª Câmara Cível. 
Esta, em um primeiro momento concedeu a tutela provisória e após, no colegiado, examinando o agravo de instrumento interposto, deu-lhe provimento (Evento 21). 
Essa decisão exigiu do Estado do Rio Grande do Sul o ajuizamento da Reclamação Constitucional nº 88.690/RS, que recebeu o seguinte julgamento:
[...]
Porém, e infelizmente, não foi o que aconteceu no caso concreto, pois o Colegiado da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento novo definitivo do Agravo de Instrumento n., acolheu, por unanimidade, o voto da Senhora Desembargadora Relatora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao efetuar o julgamento, o qual praticou novo descumprimento dos Temas 6 e 1234, conforme se pode aferir da ementa!!!
[...]
Confundindo a inexistência no preenchimento dos requisitos dos Temas 06/STF e 1234/STF com a apresentação de fundamentos que contornassem as suas ausências, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a interpretação de que a não recomendação de incorporação do NINTEDANIBE para o tratamento da doença pulmonar intersticial fibrosante no âmbito do SUS pela CONITEC e a das conclusões desfavoráveis da nota técnica junto ao NATJUS não são indispensáveis.
[...]
Em nenhum momento foi demonstrado pela parte autora que a decisão de não incorporação do medicamento NINTEDANIBE ao SUS contenha irregularidades ou imprecisões. 
A incorporação de novas tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) segue uma série de procedimentos que visam analisar as consequências clínicas, econômicas e sociais que a disponibilização de um fármaco para toda a população pode acarretar. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) ficou responsável pelo assessoramento técnico do Ministério da Saúde na tomada de decisão sobre a inclusão de qualquer fármaco no elenco daqueles disponibilizados pela política pública de saúde. 
Assim, a ausência de um medicamento no SUS ou mesmo o não enquadramento da moléstia da parte no PCDT não representa, necessariamente, uma omissão dos entes públicos. Pelo contrário, em diversas ocasiões já houve um amplo debate técnico, culminando na não inclusão do fármaco na política pública. ”

Ao final, requer, no mérito, que“seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual o autor, ora beneficiário, pretende a concessão do medicamento “nintedanibe 150mg”, a ser utilizado no tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva (CID J84.1).
O Juízo da Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Paula/RS indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Em sede recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: 
 
“Cuida-se, portanto, de medicamento não incorporado, conforme o item 2.1 do julgamento meritório do Tema n. 1234:
[...]
Ademais, a nota técnica, embora tenha emitido parecer desfavorável - ressalta-se que o fato de existir parecer desfavorável do NATJus não impede o fornecimento desde que existam outros elementos médicos nos autos que atestem a sua essencialidade -, especifica que ‘[...] há validação da ANVISA para uso de Nintedanibe na doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva (comprovada por evolução dos exames: tomografia computadorizada e função pulmonar), mas tal indicação ainda não foi avaliada pela CONITEC’, de forma que o paciente não pode sofrer eventual prejuízo pela inércia institucional, até porque consigna a nota que ‘Não foi identificada solicitação de incorporação pendente de análise pela conitec para a tecnologia solicitada’ (evento 5, DOC1):
[...]
No que diz com a impossibilidade de substituição por outro(s) medicamento(s) disponível(is) no Sistema Único de Saúde - SUS, com a comprovação à luz da medicina baseada em evidências e a imprescindibilidade clínica do tratamento, o laudo médico detalha a indispensabilidade do uso do medicamento requerido e a sua eficácia, além da indisponibilidade de outros medicamentos para o tratamento da doença via SUS. Veja-se (evento 1, LAUDO7):
[...]
Outrossim, vale registrar a existência de diversos estudos científicos a respeito da segurança e tolerabilidade do medicamento em pacientes com fibrose pulmononar idiopática, com especial destaque ao estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, juntado aos autos (evento 1, DOC3), no qual se concluiu que ‘[...] o uso de 150 mg de Nintedanibe, 2 vezes ao dia, apresentou um perfil aceitável de segurança e tolerabilidade, consistente com o observado em ensaios clínicos’.
Ademais, os próprios membros da CONITEC, ao terem deliberado ‘[...] por unanimidade recomendar a não incorporação do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática’, ressaltaram que a evidência atual mostraria ‘[...] benefício em termos de retardo na progressão da doença’ (evento 1, DOC2).
Nesse sentido, não estando esta decisão fundamentada tão somente ‘[...] em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação’, como exigido no item 3, alínea ‘b’, do Tema n. 6, deve ser preservado o apontamento do profissional - detentor do conhecimento técnico amparado em evidências científicas - que acompanha o caso e prescreve o tratamento, de modo que o laudo médico é o documento de maior importância nos casos relacionados à saúde.
Por fim, a parte autora demonstrou a sua incapacidade econômico-financeira para arcar com o custo, com base nos documentos que acompanham a petição inicial, mormente porque assistida pela Defensoria Pública, que consabidamente realiza triagem de caráter socioeconômico com seus assistidos.
Nesse contexto, demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos especialmente no Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, de modo a justificar o fornecimento do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS.” (eDoc. 2, fls. 122/126)

Com o objetivo de cassar essa decisão, o ora Reclamante ajuizou a Rcl 88600, de minha relatoria. Naquela ocasião julguei procedente o pedido, de forma que  cassei o ato reclamado e determinei que o Tribunal reclamado proferisse nova decisão em observância às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como aos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.
Em novo julgamento, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o fornecimento do medicamento, pelos seguintes fundamentos:

“Assim, deve ser observado especialmente o disposto no item 2 da tese estabelecida no Tema n. 6, no sentido de ser possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado na política pública do Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos, cujo ônus incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
[...]
Ademais, a nota técnica, embora tenha emitido parecer desfavorável - ressalta-se que o fato de existir parecer desfavorável do NATJus não impede o fornecimento desde que existam outros elementos médicos nos autos que atestem a sua essencialidade -, especifica que ‘[...] há validação da ANVISA para uso de Nintedanibe na doença pulmonar intersticial fibrosante progressiva (comprovada por evolução dos exames: tomografia computadorizada e função pulmonar), mas tal indicação ainda não foi avaliada pela CONITEC’, de forma que o paciente não pode sofrer eventual prejuízo pela inércia institucional, até porque consigna a nota que ‘Não foi identificada solicitação de incorporação pendente de análise pela conitec para a tecnologia solicitada’ (evento 5, DOC1):
[...]
No que diz com a impossibilidade de substituição por outro(s) medicamento(s) disponível(is) no Sistema Único de Saúde - SUS, com a comprovação à luz da medicina baseada em evidências e a imprescindibilidade clínica do tratamento, o laudo médico detalha a indispensabilidade do uso do medicamento requerido e a sua eficácia, além da indisponibilidade de outros medicamentos para o tratamento da doença via SUS. Veja-se (evento 1, LAUDO7):
[...]
Outrossim, vale registrar a existência de diversos estudos científicos a respeito da segurança e tolerabilidade do medicamento em pacientes com fibrose pulmonorar idiopática, com especial destaque ao estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, juntado aos autos (evento 1, DOC3), no qual se concluiu que ‘[...] o uso de 150 mg de Nintedanibe, 2 vezes ao dia, apresentou um perfil aceitável de segurança e tolerabilidade, consistente com o observado em ensaios clínicos’.
Ademais, os próprios membros da CONITEC, ao terem deliberado ‘[...] por unanimidade recomendar a não incorporação do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática’, ressaltaram que a evidência atual mostraria ‘[...] benefício em termos de retardo na progressão da doença’ (evento 1, DOC2).
Nesse sentido, não estando esta decisão fundamentada tão somente ‘[...] em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação’, como exigido no item 3, alínea ‘b’, do Tema n. 6, deve ser preservado o apontamento do profissional - detentor do conhecimento técnico amparado em evidências científicas - que acompanha o caso e prescreve o tratamento, de modo que o laudo médico é o documento de maior importância nos casos relacionados à saúde.
Por fim, a parte autora demonstrou a sua incapacidade econômico-financeira para arcar com o custo, com base nos documentos que acompanham a petição inicial, mormente porque assistida pela Defensoria Pública, que consabidamente realiza triagem de caráter socioeconômico com seus assistidos.
Nesse contexto, demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos especialmente no Tema n. 6 do Supremo Tribunal Federal, de modo a justificar o fornecimento do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS.
Registre-se que a dilação probatória poderá demonstrar com maior especificidade as questões relacionadas à ‘[...] comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, as quais devem ser demonstradas por meio de evidências científicas sólidas, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise [...]’; no entanto, em sede de tutela de urgência, estão presentes os elementos necessários ao deferimento do fornecimento.
No atual momento, a opção deve-se dar pelo mal menor, sendo este o dispêndio financeiro dos entes públicos para o fornecimento do tratamento necessário; o agravamento do grave quadro clínico do paciente, com diversas consequências nefastas, sem dúvidas, é o mal maior.
Portanto, merece reforma a decisão agravada, com o provimento do agravo do instrumento.
Pelo exposto, rogata venia, não merece alteração o resultado do julgamento anterior, em atenção ao rejulgamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação.” (eDoc. 6, fls. 10/14) 

Nessas circunstâncias, é possível assentar que, em relação ao medicamento “nintedanibe”, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:

“(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”

Logo, restaram estabelecidos parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de fornecimento de medicamentos por determinação judicial.
Assim, da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada afastou as condicionantes impostas pela CORTE quando do julgamento do Tema 1.234-RG, além dos requisitos previstos no Tema 6-RG, acima transcritos, que também exigem a análise de (i)legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a exemplo da “Portaria SECTICS/MS nº 86/2018”, que tornou pública a decisão de “não incorporar o nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS”, bem assim atribuem ao autor da ação judicial o ônus da prova da segurança e eficácia do medicamento postulado.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Agravo de Instrumento 5155027-07.2025.8.21.7000), devendo outro ser proferido em observância às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como aos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral. DETERMINO, ainda, a manutenção do fornecimento do medicamento nos termos em que deferido pelo Juízo reclamado, até ulterior deliberação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal